Tribunal: TJPA
Processo: 0811149-38.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811149-38.2021.8.14.0040

APELANTE: GENIALDO ARAUJO TEIXEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
.
ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AO PROCESSO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A
questão reside
Pretende o Apelante
a nulidade do ato jurídico, que o excluiu das fileiras da Guarda Municipal de Parauapebas, bem como, sua reintegração com todos os direitos advindos da declaração judicial, além da condenação do Apelado ao pagamento dos salários não recebidos, desde data de 23.10.2020.

2-A pretensão do Apelante fundamenta-se, em síntese, na alegação de que a conduta imputada ao indiciado no PADS, qual seja, ter efetuado um disparo de arma de fogo que resultou na morte de uma pessoa inocente, insere-se no âmbito da competência exclusiva do poder judiciário, não tendo o legislador municipal, ao editar a Lei ordinária estadual que trata do Estatuto da Guarda municipal de Parauapebas, a intenção permitir que crime comum seja objeto de investigação administrativa e/ou julgamento por meio de Processo Disciplinar Administrativo.

3-Contudo, diante da existência de independência das esferas penal e administrativa não cabe anulação de processo administrativo disciplinar em razão do desenvolvimento do PAD na pendencia de conclusão de processo criminal.

4-Desta forma, “
Considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal. Assim, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal.
” (STJ - AgRg no RMS: 33949 PE 2011/0065723-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2013 - grifei).

5-Desta forma, atendo-se a insurgência do Apelante apenas quanto ao ponto, não merece provimento o presente apelo.

6-
Apelação Cível conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0811149-38.2021.8.14.0040 - PJE) interposta por GENIALDO ARAUJO TEIXEIRA contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público, ajuizada pelo Apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Logo, inexistem irregularidades a justificar qualquer nulificação do processo administrativo lavrado em desfavor do autor e que teria dado ensejo a sua demissão.

Sentença publicada em audiência.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. (...)”

Em razões recursais, o Apelante informa que pertenceu às fileiras da Corporação da Guarda Municipal de Parauapebas na qual ingressou em março de 2016, prestando normalmente seus serviços a requerida.

Aduz que em 23.10.2020 foi excluído, a bem da disciplina, que restou provado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar -PAD que o acusado infringiu os incisos I, II, III, IV e V, do artigo 01, incisos II, III, X, e XII do artigo 124, incisos I XVIII, e XIX do artigo 127, item 02 do inciso I do artigo 129, item 9,21, 22, 37 e 38 do inciso II do artigo 129 inciso VI e VIII do artigo 148 da Lei complementar nº 007/2013- Estatuto da guarda Municipal de Parauapebas.

Afirma que, para tanto, foi submetido a Comissão de Sindicância, na qual consta que deveria ser-lhe assegurado ampla defesa.

Insurge-se contra a sentença aduzindo que a conduta imputada ao indiciado no PADS, qual seja, ter efetuado um disparo de arma de fogo que resultou na morte de uma pessoa inocente, insere-se no âmbito da competência exclusiva do poder judiciário, não tendo o legislador municipal, ao editar a Lei ordinária estadual que trata do Estatuto da Guarda municipal de Parauapebas, a intenção permitir que crime comum algum, antes da análise do Poder Judiciário pudesse ser objeto de investigação administrativa, e menos ainda de julgamento por meio de Processo Disciplinar Administrativo.

Alega que não tem sido poucos os casos de servidores públicos que ao se envolver-se em situações eminentemente de Direito Penal, passiveis de aplicação e julgamento única e exclusivamente pelo Poder judiciário, antes mesmo de serem investigados, são logos submetidos a um PADS e ao final deste procedimento relâmpago, são sumariamente demitidos sob o argumento de que a conduta investigada e provada administrativamente constituiu transgressão disciplinar.

Defende que além do imenso prejuízo, moral causado aos servidores alvos da investigação muitas vezes indevidas, há um grande prejuízo suportado pelo erário público decorrente não apenas dos gastos com pessoal e material todos com PADS indevidos, mas principalmente com indenizações pagas aos servidores muitas vezes reintegrados ao serviço após eventuais absolvições.

Sustenta que que alguns aspectos dos PADS são suficientes para demonstrar que jamais poderia apurar qualquer crime, mas tão somente transgressões disciplinares, como sua instrução relâmpago por exemplo.

Justifica que os agentes públicos acusados de crimes que não guardam qualquer relação com suas funções públicas mormente quando alegam com plausibilidade e verossimilhança terem agido por exemplo em legitima defesa têm direito que a culpabilidade seja primariamente aferida pelo Poder Judiciário o único com legitimidade para tanto, ao invés de serem logo “julgados“ e condenados pela via administrativa, tal como o Tribunal de Exceção.

Cita o Pacto de San José da Costa Rica e o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade e, no mérito requer o não provimento do recurso.

O feito fora recebido em seu duplo efeito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA DIALETICIDADE

Compete esclarecer que o Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta
erro in procedendo
ou
erro in judicando
na sentença prolatada pelo juízo.

Referido princípio configura-se como um limitador para o reexame da decisão, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente as razões de decidir, ou seja, os recursos que ofereçam razões dissociadas das consignadas na decisão impugnada, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15, que estabelece:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Apesar dos argumentos de ausência de dialeticidade trazida pelo Município em suas contrarrazões, constata-se que o Apelante em suas razões recursais traz impugnação específica à sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade no pressente caso.
Preliminar Rejeitada.

MÉRITO

Pretende o Apelante
a nulidade do ato jurídico, que o excluiu das fileiras da Guarda Municipal de Parauapebas, bem como, sua reintegração com todos os direitos advindos da declaração judicial, além da condenação do Apelado ao pagamento dos salários não recebidos, desde data de 23.10.2020.

A pretensão do Apelante fundamenta-se, em síntese, na alegação de que a conduta imputada ao indiciado no PADS, qual seja, ter efetuado um disparo de arma de fogo que resultou na morte de uma pessoa inocente, insere-se no âmbito da competência exclusiva do poder judiciário, não tendo o legislador municipal, ao editar a Lei ordinária estadual que trata do Estatuto da Guarda municipal de Parauapebas, a intenção permitir que crime comum seja objeto de investigação administrativa e/ou julgamento por meio de Processo Disciplinar Administrativo.

Contudo, diante da existência de independência das esferas penal e administrativa não cabe anulação de processo administrativo disciplinar em razão do desenvolvimento do PAD na pendencia de conclusão de processo criminal.

Desta forma, “
Considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal. Assim, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal.
” (STJ - AgRg no RMS: 33949 PE 2011/0065723-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2013 - grifei)

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".3.
A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal
(Súmula 18/STF).4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023-grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PENA DE DEMISSÃO. FALTA ADMINISTRATIVA RESIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL
. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. Considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal. Assim, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. Precedentes. 2. Ainda que haja previsão legal de suspensão do feito disciplinar que apura falta administrativa decorrente de crime, até o trânsito em julgado na esfera penal, cabe à Administração, ao examinar o caso concreto, averiguar se há falta administrativa residual e se há necessidade ou não de seu sobrestamento, considerado-se a independência entre as instâncias e o fato de que a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa se negar a existência do fato ou da autoria. 3. No caso, segundo o acórdão recorrido, o fato que ensejou a exclusão do recorrente dos quadros da Polícia Militar de Pernambuco foi a conduta irregular de faltar com a verdade em procedimento disciplinar, conjugada com seu nada elogiável histórico funcional, e não a autoria de agressão física ou de ato criminoso. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 33949 PE 2011/0065723-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2013 - grifei)

Desta forma, atendo-se a insurgência do Apelante apenas quanto ao ponto, não merece provimento o presente apelo.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024